Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715963-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo apelado (Id 60145373, 60145375, 60145377, 60145379 e 61285561), em especial sobre a comprovação da quitação do REFIS em relação aos débitos discutidos nos autos. Na mesma oportunidade, em atenção à regra da vedação à decisão surpresa consagrada no art. 10, do CPC, digam as partes sobre a perda superveniente do interesse de agir em relação ao objeto da presente demanda. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator